Tribunal: TJSP
Processo: 0071498-73.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Apelação cível. Direito de vizinhança. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

A prova produzida nos autos revelou que a obra realizada pela ré não seguiu fielmente o projeto aprovado pela Municipalidade. Meras inconsistências entre o projeto aprovado e a execução da obra não teriam o condão de autorizar indenização aos autores mas, no

Ementa:
Apelação cível. Direito de vizinhança. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

A prova produzida nos autos revelou que a obra realizada pela ré não seguiu fielmente o projeto aprovado pela Municipalidade. Meras inconsistências entre o projeto aprovado e a execução da obra não teriam o condão de autorizar indenização aos autores mas, no presente caso, essa obra causou danos ao imóvel vizinho, a saber, descascamentos e manchas no muro divisório, redução de privacidade, de incidência solar e de ventilação, respondendo a ré por tais danos.

A redução de luz solar e ventilação não tornou o imóvel dos autores insalubre. Todavia, não foram respeitados os limites mínimos de recuos laterais e de fundos. A proximidade da construção realizada pela ré em relação ao terreno dos autores e a existência de janelas e portas-balcão com abertura para a lateral desse imóvel, caracterizaram a ofensa já reconhecida na r. sentença e comportam indenização por danos morais.

Afigura-se razoável o critério adotado pelo perito para apurar a desvalorização do imóvel, a saber, a demora com que ele seria eventualmente vendido, não havendo que ser alterado tal critério ou reduzido o valor apurado pelo expert.

Os juros de mora sobre as indenizações incidem desde a prática do ato ilícito (súmula 54, STJ, art. 398, CC).

Apelação não provida.